Tribunal: TJDFT
Processo: 0744785-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744785-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA JEANE MUNIZ DE SOUZA AGRAVADO: UNIVIDA GESTAO DE SAUDE S.A. DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudia Jeane Muniz de Souza contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 1a Vara Cível de Taguatinga, que, na ação de conhecimento ajuizada contra Univida Gestão de Saúde S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial (ID 213645313 do processo n. 0720508-93.2024.8.07.0007). Nas razões recursais (ID 65341277), a agravante afirma ter recebido o diagnóstico de carcinoma lobular invasivo da mama esquerda (CID C50.9). Relata que a médica que a assiste prescreveu cirurgia para retirada do tumor e quimioterapia para dar continuidade ao tratamento. Alega ter realizado consultas e exames em março de 2024 no Hospital Brasília, unidade de Águas Claras. Narra que, em 2/8/2024, recebeu mensagem do Hospital Brasília via WhatsApp informando que o convênio com a Univida teria sido suspenso naquela unidade hospitalar. Diz ter realizado consulta na Clínica Oncology em 22/8/2024, ocasião em que a oncologista constatou o aumento das dimensões do tumor, motivo pelo qual indicou imediato tratamento quimioterápico. Acrescenta que, naquela data, foi surpreendida com a notícia de que o credenciamento da Clínica Oncology também teria sido suspenso pelo plano de saúde agravado. Aduz ter entrado em contato com todas as clínicas e hospitais indicados pelo plano (Hospital Home, Hospital das Clínicas, Hospital Ana Nery e Hospital São Matheus), mas foi informada de que nenhum deles ofereceria a quimioterapia prescrita pela oncologista. Assevera que a agravada informou que seu tratamento apenas poderia ser realizado por meio de reembolso das despesas. Sustenta que o contrato de assistência suplementar à saúde firmado pelas partes não adotou a modalidade de reembolso. Declara não ter condição financeira para iniciar as sessões de quimioterapia em hospital particular para ser reembolsada pelo plano de saúde após trinta dias, “pois, conforme orçamento feito no Hospital Brasília de Águas Claras e na Clínica Oncology em Taguatinga (...), o seu tratamento foi avaliado em mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)”. Destaca que a parte agravada propôs sua migração para o plano de saúde gerido pela Hapvida, sem garantir que este aceitaria a nova beneficiária em tratamento de doença preexistente e a dispensaria do cumprimento do prazo de carência. Menciona o art. 4o da Resolução Normativa da ANS n. 566/2022. Aponta o risco de metástase e a possibilidade de morte caso o tratamento oncológico não seja realizado imediatamente. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja obrigado a credenciar uma clínica ou hospital competente para realizar, de imediato, a quimioterapia ou, subsidiariamente, seja obrigado a custear o tratamento. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Sem recolhimento de preparo recursal, pois a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado no agravo de instrumento. Os documentos que instruem o processo de origem demonstram que Claudia Jeane Muniz de Souza é beneficiária do plano operado pela Univida Gestão de Saúde S.A., com segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia (ID 209284157 dos autos de origem). De acordo com o relatório médico (ID 65341284, p. 235/236), a agravante foi diagnosticada com carcinoma lobular invasivo da mama (CID C50.9), motivo pelo qual necessita realizar quimioterapia associada a imunoterapia neoadjuvante, com os seguintes fármacos, dosagens e ciclos: 1a etapa: Doxurrubicina 103mg, EV, no D1, a cada 14 dias, 4 aplicações Ciclofosfamida 1026mg, EV, no D1, a cada 14 dias, 4 aplicações Lonquex 6mg, SC, D2, a cada 14 dias, 4 aplicações Pembrolizumabe 200mg, EV, a cada 21 dias, 4 aplicações 2a etapa: Paclitaxel 136,8mg, EV, a cada 7 dias, 12 aplicações Carboplatina 152,6mg, a cada 7 dias, 12 aplicações Pembrolizumabe 200mg, EV, a cada 21 dias, 4 aplicações O laudo atesta que se trata de “câncer extremamente agressivo, de crescimento progressivo (atualmente com 7,5cm de diâmetro ao exame clínico), que pode emitir metástase, gerando risco de óbito se não for iniciado o tratamento urgentemente” (ID 65341284, p. 235). A reprodução das mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp (ID 209282508 dos autos de origem) revela que o convênio Univida foi suspenso nas unidades do Hospital Brasília, onde a agravante realizava o acompanhamento do quadro oncológico. Os e-mails e as mensagens via Whatsapp enviados pela recorrente demonstram sua busca por clínica ou hospital credenciado para realizar o tratamento quimioterápico prescrito pela médica (IDs 210677288 – 210679258, 210677283 e 210679275 do processo de origem). Não consta, contudo, resposta positiva por parte do plano de saúde ou das unidades contatadas. Para solucionar a questão, a parte agravada apenas propôs a migração da beneficiária para outro plano de saúde (ID 212910654 dos autos de origem). Assim, em juízo de cognição sumária, observa-se que a Univida não apresentou resposta tempestiva e adequada à solicitação da agravante. Tendo em vista a gravidade do quadro clínico e a imprescindibilidade do tratamento, a operadora agravada deveria ter apresentado imediatamente a resposta à solicitação, que foi classificada pela médica responsável como “urgente”. Há julgado deste TJDFT no qual se expõe que a demora excessiva do plano de saúde em autorizar o tratamento prescrito pelo profissional que assiste o paciente equivale à negativa da cobertura: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL UNIMED. AFASTADA. CDC. TEORIA DA APARENCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGATIVA DE EXAME SOLICITADO PELO MÉDICO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO QUE REPRESENOU NA PROPRIA NEGATIVA. PACIENTE COM COMORBIDADE. URGÊNCIA NO DIAGNÓSTICO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. A controvérsia dos autos reside na pretensão de condenação dos requeridos a autorizarem e custearem a realização dos exames laboratoriais solicitados pelo médico para detecção da COVID-19, os quais teriam sido negados pelo plano de saúde. 3.1. No caso, após exame clínico da autora pelo médico, restou comprovada alterações (falta de ar, alteração do paladar, diarreia, dor abdominal, dormência e queimação em membros inferiores) que exigiam a realização imediata e urgente de exames para o diagnóstico de COVID-19, especialmente em razão da condição de saúde delicada da autora (comorbidade preexistente e diabetes). 3.2. A imposição de exigências não usuais pelo plano de saúde, ao ordenar o envio do pedido médico para análise prévia, como condição para autorização do exame, com prazo para resposta de 8 (oito dias), representa, por certo, na própria negativa de autorização para a realização dos exames, cujo atraso na obtenção do diagnóstico significaria, na hipótese dos autos, risco à saúde da requerente já comprometida. 3.3. Precedente: "A demora excessiva do plano de saúde em autorizar o tratamento prescrito pelo médico da paciente equivale à própria negativa da cobertura em si." (20160110109602APC, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 30/5/2017.) 4. Assim, seja em razão de a demora na autorização para a realização do exame solicitado representar, no caso dos autos, a própria negativa da cobertura em si, seja pela imposição de exigências não usuais pelo plano de saúde como condição para autorização do exame de detecção da COVID-19, correta a sentença que julgou procedente o pedido para determinar à parte ré que autorize e custeie os exames laboratoriais solicitados pelo médico. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1366619, 07090320920208070004, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nota-se que a questão gira em torno da falta de prestador credenciado ao plano de saúde que pudesse oferecer o tratamento solicitado de acordo com as condições prescritas no laudo médico. A Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS trata da garantia de atendimento na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto. Nesse ponto, cabe reproduzir o teor dos arts. 1o, 4o, 5o e 6o do aludido ato: Art. 1o Esta Resolução Normativa dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde. § 1o Para fins do disposto nesta Resolução, considera-se: I - área geográfica de abrangência: área em que a operadora fica obrigada a garantir todas as coberturas de assistência à saúde contratadas pelo beneficiário, podendo ser nacional, estadual, grupo de estados, municipal ou grupo de municípios; II - área de atuação do produto: municípios ou Estados de cobertura e operação do produto, indicados pela operadora no contrato de acordo com a área geográfica de abrangência; III - município da demanda: Local da federação onde o beneficiário busca o serviço ou procedimento, desde que faça parte da área de atuação do produto; IV - rede assistencial: Rede contratada pela operadora de planos privados de assistência à saúde, podendo ser própria ou contratualizada; V - região de saúde: espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde; VI - indisponibilidade: quando, no município da demanda, existe prestador na rede assistencial da operadora de planos de saúde que ofereça o serviço ou procedimento demandado, mas este prestador não se encontra disponível para atendimento nos prazos estabelecidos nesta resolução normativa; e VII – inexistência: quando, no município da demanda, não existe prestador que ofereça o serviço ou procedimento demandado, seja ele integrante ou não da rede assistencial da operadora. Art. 4o Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este. § 1o No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes. § 2o Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3o. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o se aplica ao serviço de urgência e emergência, sem necessidade de autorização prévia, respeitando as Resoluções CONSU no 8 e 13, ambas de 3 de novembro de 1998, ou os normativos que vierem a substituí-las. Art. 5o Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir atendimento em: I - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou II - prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município. § 1o Na inexistência de prestadores nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3o. § 2o Nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora estará desobrigada a garantir o transporte. Art. 6o Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço de urgência e emergência demandado, no mesmo município, nos municípios limítrofes a este e na região de saúde à qual faz parte o município, desde que pertencentes à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitado o disposto no inciso XVII do art. 3o. Parágrafo único. O disposto no caput dispensa a necessidade de autorização prévia, respeitando as Resoluções CONSU n. 08 e 13, de 1998, ou os normativos que vierem a substituí-las. Com base nos arts. 4o e 5o da Resolução supramencionada, diante da ausência de clínica ou hospital credenciado para realizar a terapia quimioterápica prescrita, o plano deve garantir o atendimento em prestador integrante ou não da rede assistencial. À luz dos princípios da boa-fé e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC), além dos deveres jurídicos anexos, seria incabível prejudicar a plena recuperação da saúde da recorrente em razão das limitações ou deficiências da rede assistencial do plano, ou seja, pela falta de prestador credenciado que pudesse atender satisfatoriamente às suas necessidades. A propósito, destaca-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça que estabelece a primazia do atendimento no município pertencente à área geográfica de abrangência do plano e à área de atuação do produto, ainda que por prestador não integrante da rede assistencial: AGRAVO INTERNO NO AGRAO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Em caso de indisponibilidade de prestador credenciado da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento, preferencialmente, no âmbito do mesmo município, ainda que por prestador não integrante da rede assistencial da operadora do plano de saúde, cujo pagamento se dará mediante acordo entre as partes (operadora do plano e prestador). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2358073/SP. Ministro Relator MARCO BUZZI. Quarta Turma. Data do Julgamento: 29/4/2024. Data da Publicação/Fonte: DJe 2/5/2024) Ante o exposto, a tutela antecipada recursal deve ser concedida. 3. Com esses fundamentos, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte agravada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, indique clínica ou hospital credenciado para realizar a quimioterapia e a imunoterapia neoadjuvante indicadas na prescrição médica (ID 65341284, p. 235/236) ou custeie integralmente o referido tratamento em prestador integrante ou não da rede assistencial, preferencialmente na região administrativa pertencente à área geográfica de abrangência do plano e de atuação do produto. Confiro força de mandado a esta decisão. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora